Tribunal: STF
Processo: RE 342604
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CONTAGEM DE
TEMPO DE SERVIÇO. LEI 8.213/91.
1. A decisão impugnada fundou-se
em precedente relativo à impossibilidade de contagem do tempo de
serviço do trabalhador rurícola menor de quatorze anos para fins de
aposentadoria por tempo de serviço, nos termos da Lei 8.213/91 (RE
329525).
2. Evidenciada índole infraconstitucional da questão,
insuscetível de apreciação em sede de apelo extremo.
3. Embargos
de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.